Tribunal: STF
Processo: RE 89577
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-24
Data de publicação: 1978-08-24

Ementa:
SERVIDORES DA UNIÃO CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL RECLAMAÇÃO
OBJETIVANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA -
COMPETÊNCIA 1 - CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STF. CABENDO O
ONUS DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA AO TESOURO NACIONAL, POR
INTERMEDIO DO INPS, E INCOMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA
DIRIMIR A CONTROVERSIA.
2. DE IGUAL MODO, NÃO PODE A JUSTIÇA ESPECIALIZADA CONHECER DO
PEDIDO PARA, CONVERTENDO-O EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINAR A
RECLAMADA QUE CONFECCIONE AS FOLHAS DE PAGAMENTO A SEREM REMETIDOS
AO INPS COM A INCLUSAO DAS PARCELAS PLEITEADAS NA AÇÃO, JA QUE ESSA
PROVIDENCIA SOMENTE PODERA SER FEITA APÓS A FASE COGNITIVA DO
PROCESSO, QUE E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.